Tribunal: TRF3
Processo: 0000421-43.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
795/1327)

0000421-43.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000421-43.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso adesivo da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do requisitório, diante das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 instituiu a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, limitando sua incidência ao período entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000421-43.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 08/05/2014, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 22/11/1982 a 30/12/1982, 16/05/1984 a 31/10/1984, 07/02/1985 a 07/06/1986, 01/07/1986 a 25/11/1988, 01/06/1989 a 06/01/1994, 03/05/2004 a 18/10/2006, 09/04/2007 a 20/12/2007, 29/01/2008 a 02/05/2008, 08/05/2008 a 01/12/2008 e 25/05/2009 a 28/04/2014, bem como o cômputo de período rural já reconhecido judicialmente (31/12/1969 a 01/01/1976).

O Juiz da 2a Vara Federal de Adamantina/SP acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 03/07/2019, condenando o INSS: a reconhecer e averbar os períodos especiais de 22/11/1982 a 30/12/1982, 16/05/1984 a 31/10/1984, 01/06/1989 a 06/01/1994, 03/05/2004 a 18/10/2006, 09/04/2007 a 20/12/2007, 29/01/2008 a 02/05/2008 e 08/05/2008 a 01/12/2008; a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado, com termo inicial na data da citação; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 22/11/1982 a 30/12/1982, 16/05/1984 a 31/10/1984, 01/07/1986 a 25/11/1988, 01/06/1989 a 06/01/1994, 03/05/2004 a 18/10/2006, 09/04/2007 a 20/12/2007, 08/05/2008 a 01/12/2008 e 25/05/2009 a 28/04/2014, sendo negado provimento ao recurso adesivo do INSS, condenando-o a implantar a aposentadoria por tempo de contribuição em favor do segurado, com fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a ser observada conforme o que vier a ser decidido no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face da decisão agravada foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

O Instituto Nacional do Seguro Social — INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período posterior à vigência da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, em desacordo com a nova sistemática constitucional. Aduz que, com a revogação do art. 3o da EC no 113/2021, devem ser aplicados, para os benefícios previdenciários, a correção monetária pelo INPC e os juros de mora correspondentes à SELIC subtraída do INPC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, combinados com o art. 41-A da Lei n. 8.213/1991.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso adesivo da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de diversos períodos laborais e condenar o INSS a implantar a aposentadoria por tempo de contribuição em favor do segurado ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A instituição da possibilidade de julgamento monocrático pelo Código de Processo Civil reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, o INSS insurge-se exclusivamente contra os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que alterou a redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021.

No caso, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso adesivo da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do requisitório, diante das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 instituiu a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, limitando sua incidência ao período entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão